Tribunal: TJSP
Processo: 2087458-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Extinção da pessoa jurídica – Sucessão processual – Inclusão de sócia no polo passivo – Responsabilidade limitada – Insurgência – Não acolhimento – Extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária -Possibilidade de sucessão processual dos sócios, por analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil – A sucessão

Ementa:
*Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Extinção da pessoa jurídica – Sucessão processual – Inclusão de sócia no polo passivo – Responsabilidade limitada – Insurgência – Não acolhimento – Extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária -Possibilidade de sucessão processual dos sócios, por analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil – A sucessão processual, por si só, não altera a natureza da responsabilidade societária - Sociedade limitada - Regra da autonomia patrimonial - Responsabilidade dos sócios restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1052 do Código Civil - Limitação que, no caso de dissolução, deve observar o montante efetivamente recebido pela sócia a título de haveres – Alegação de dissolução irregular não comprovada - Certidão de baixa do CNPJ que indica encerramento regular - Ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Responsabilização ilimitada que exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida - Recurso desprovido.